Tribunal: STF
Processo: RE 74634
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-24
Data de publicação: 1972-11-24

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. PROVA DA QUALIFICATIVA DO PARAGRAFO 4., III, DO
ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
ADMITE-SE, NA CONFORMIDADE DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
POR OUTROS MEIOS QUE O DO EXAME DE CORPO DE DELITO, A PROVA DO
EMPREGO DE CHAVE FALSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.